Tribunal: TJPA
Processo: 0807900-97.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9258 - Honorários Periciais
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807900-97.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: E C COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

AGRAVADO: ANA LUCIA OLIVEIRA DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ROL TAXATIVO. HONORÁRIOS PERICIAIS. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS APLICADA PELO RELATOR. MANUTENÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento originário por ausência de previsão legal no rol do art. 1.015 do CPC. Na mesma decisão, o Relator aplicou multa de 1% sobre o valor da causa à agravante, por considerar protelatórios os Embargos de Declaração opostos em face de decisão anterior do próprio tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que versa sobre honorários periciais pode ser impugnada via Agravo de Instrumento sob a ótica da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ); e (ii) saber se deve ser mantida a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, aplicada na decisão monocrática em razão do caráter protelatório de Embargos de Declaração opostos nesta instância recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) é excepcional e exige a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do provimento futuro. A discussão sobre o custeio de perícia poderá ser discutida em Apelação, não havendo risco de perecimento do direito que justifique o agravo de instrumento.

4. Mantém-se a multa aplicada na decisão monocrática quando verificado que a parte se utilizou de Embargos de Declaração anteriores apenas para manifestar inconformismo e rediscussão do mérito, sem apontar vícios reais (omissão, contradição ou obscuridade) na decisão embargada, caracterizando intuito protelatório e abuso do direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 7ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 16/03/2026 e encerramento às 14h do dia 23/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
E C COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.
, em face de decisão monocrática de minha lavra (Id. 25137296), que negou provimento aos embargos de declaração opostos em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento anteriormente interposto, aplicando, ainda, multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id. 25692876)
, a Agravante sustenta, em síntese, que não requereu a prova pericial, razão pela qual não pode ser compelida ao adiantamento dos honorários, nos termos do art. 95 do CPC. Afirma que a manutenção da obrigação viola norma processual expressa e jurisprudência consolidada, bem como que os embargos de declaração não tiveram finalidade protelatória, mas buscaram a correta aplicação da lei.

Requer a retratação da decisão monocrática ou seu provimento pelo órgão colegiado, com o afastamento da multa aplicada.

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões pela parte Agravada (Id. 26439644).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1. Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e comprovado pagamento do preparo recursal. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2. Análise das razões recursais

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de admissão do Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o adiantamento de honorários periciais e, subsidiariamente, na revisão da multa aplicada por embargos protelatórios.

Adianto que
a decisão monocrática deve ser mantida em seus exatos termos
, não trazendo a Agravante qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos ali lançados.

2.1. Da Inadmissibilidade do Agravo de Instrumento (Art. 1.015 do CPC e Tema 988 do STJ)

A decisão interlocutória que versa sobre o valor ou a responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais não consta no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

Embora o Colendo Superior Tribunal de Justiça tenha fixado, no julgamento do
Tema 988
(REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT), a tese da
taxatividade mitigada
, tal entendimento é excepcional. A mitigação do rol somente é admitida quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de Apelação
.

No caso em apreço, a Agravante alega que o pagamento dos honorários periciais lhe causa prejuízo. Contudo, a discordância quanto à responsabilidade pelo custeio da prova poderá ser examinada em recurso de Apelação.

Não há, portanto, risco de perecimento do direito que justifique a supressão do rito processual ordinário. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que questões atinentes a honorários periciais não desafiam Agravo de Instrumento, salvo situações excepcionalíssimas não demonstradas nestes autos. Vejamos:

PODER
JUDICIÁRIO 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801106-02.2020.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUAAGRAVANTE: DANIEL PULVIRENT I REGGIARDOADVOGADO: TÁSSIA DE FÁTIMA DO REGO PEREIRA – OAB/PA 15.976 ADVOGADA: RENATA SOUSA STEIN – OAB/PA 17.371AGRAVADA: MAGNOLIA JORGE XAVIER DE OLIVEIRA ADVOGADO: BRUNO EMMANOEL RAIOL MONTEIRO – OAB/PA 16.941 DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA: ID. 2803649 RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO PREVISTA NO ARTIGO
1.015
DO
CPC/2015
. ROL TAXATIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. O
CPC/2015
elenca rol taxativo quanto às decisões interlocutórias recorríveis pela via do agravo de instrumento. 2. Com o julgamento dos Recursos Repetitivos
REsp 1.696.396/MT
e
REsp 1.704.520/MT
(Tema 988) restou estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça que o rol do art.
1.015
do
CPC
é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, modulando-se os efeitos da decisão para os interlocutórios proferidos após 19.12.2018. 3.
No caso dos autos, contudo, verifica-se que no interlocutório proferido pelo Juízo de origem este se limitou a determinar o recolhimento por parte do Agravante dos honorários periciais, não tendo sido demonstrado pelo Agravante a existência de “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”,
como fixado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Repetitivos acima mencionados. 4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (TJ-
PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0801106-02.2020.8.14.0000
, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 02/03/2021, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. NÃO CABIMENTO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a realização de perícia em ação popular visando à anulação de contrato administrativo. II. Questão em Discussão 2.
A questão em discussão consiste na possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a realização de prova pericial
. III. Razões de Decidir 3. O Código de Processo Civil de 2015 prevê hipóteses específicas para o cabimento de agravo de instrumento, não incluindo decisões sobre realização de perícia. 4. O Superior Tribunal de Justiça admite a taxatividade mitigada do rol do art. 1 .015 do CPC, mas não se verifica urgência que justifique a mitigação no presente caso. IV. Dispositivo e Tese 5. Nega-se conhecimento ao agravo de instrumento por ausência de cabimento. Tese de julgamento: 1. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, mas a urgência deve ser demonstrada. 2. Decisões sobre realização de perícia não são passíveis de agravo de instrumento sem urgência comprovada.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23280534420248260000 São Paulo, Relator.: Ana Liarte, Data de Julgamento: 20/02/2025, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/02/2025)

Portanto, correta a decisão monocrática ao não conhecer do recurso.

2.2. Da Manutenção da Multa por Embargos Protelatórios

A Agravante insurge-se contra a multa de 1% aplicada na decisão monocrática.

Compulsando os autos, verifica-se que a Agravante opôs Embargos de Declaração contra decisão anterior deste Relator. Naquela oportunidade, alegou omissão e contradição. Todavia, da simples leitura da peça dos embargos e do teor da decisão embargada, ficou evidente que
não havia qualquer vício a ser sanado
.

A decisão embargada era clara e fundamentada. A Agravante, inconformada com o entendimento adotado por este Relator, utilizou-se dos aclaratórios como sucedâneo recursal, visando unicamente a
rediscussão do mérito
e a obtenção de efeitos infringentes, sem apontar, de forma concreta, onde residia a omissão ou contradição (interna) do julgado.

O direito de recorrer não é absoluto e deve ser exercido com lealdade processual. O manejo de Embargos de Declaração sem o mínimo respaldo nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, com o nítido propósito de manifestar inconformismo e postergar o trânsito em julgado ou o cumprimento da decisão, configura
litigância protelatória
.

Nesse sentido, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC é medida impositiva para coibir o abuso do direito de defesa e preservar a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.

Mantém-se, portanto, a penalidade aplicada.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO DO RECURSO
, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 25/03/2026